Tribunal: TJMT
Processo: 1005171-57.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005171-57.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Saneamento, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (EMBARGANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SEM LICENÇA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal referente à multa aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) por funcionamento de Estação de Tratamento de Esgoto sem licença ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos argumentos relativos ao não cometimento da infração administrativa; (ii) se houve omissão quanto aos fundamentos expostos para revisão da sanção e recálculo da multa; e (iii) se o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais e constitucionais invocados no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da legalidade da autuação administrativa, reconhecendo a competência fiscalizatória da SEMA/MT e a caracterização da infração pela operação de Estação de Tratamento de Esgoto sem a devida licença ambiental.

4.

As alegações da embargante quanto à sua diligência na obtenção da licença e à demora do órgão ambiental na análise do procedimento não afastam a caracterização da infração administrativa, podendo apenas mitigar a sanção aplicada.

5.

O acórdão analisou expressamente a proporcionalidade da sanção, concluindo que a multa foi aplicada dentro dos critérios legais, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Quanto à alegada aplicação retroativa do Decreto Estadual n° 1.986/2013, entendeu-se que a tipificação da infração é anterior ao decreto, sendo este aplicado apenas para a dosimetria da sanção como norma procedimental.

7.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, como ocorreu no caso em tela.

8.

Os embargos de declaração foram opostos com manifesto propósito de rediscutir o mérito da causa já adequadamente apreciado pelo acórdão, o que não se coaduna com a natureza integrativa deste recurso.

9.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados.

11.

Tese: Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa sob pretexto de sanar omissões, quando o acórdão analisou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, e 1.025; CF, art. 23, VI e VII; Lei n° 9.605/1998, art. 70; Decreto Estadual n° 1.986/2013, art. 34, I; Decreto Federal n° 6.514/2008, art. 80.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de embargos de declaração opostos por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA. em face do acórdão de ID 278235862, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Em suas razões, a embargante aponta omissões no acórdão, alegando que este: (i) não enfrentou os argumentos relativos à ausência de cometimento de infração administrativa, pois não analisou que a empresa atendeu diligentemente as solicitações do órgão ambiental para obtenção da licença de operação, cujo procedimento estava em trâmite na própria SEMA; (ii) não analisou os fundamentos expostos para revisão da sanção, desconsiderando que o Decreto Estadual n° 1.986/2013 não poderia ser aplicado retroativamente e que o valor da multa foi arbitrado aleatoriamente; e (iii) não se manifestou expressamente sobre dispositivos legais e constitucionais, notadamente os artigos 5o, II, XXXV, LIV e LV e 37 da CF, artigo 2o, parágrafo único, I, da Lei no 9.784/99, artigo 44, §1o, da Lei no 11.445/07, artigo 422 do Código Civil e artigo 6o da Lei no 9.605/1998.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com finalidade de prequestionamento para eventual interposição de recursos às instâncias especial e extraordinária.

O Estado de Mato Grosso, embora devidamente intimado conforme certidão de ID 284266866, não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA. em face do acórdão de ID 278235862, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, notadamente a tempestividade, conforme certidão de ID 280266378, conheço dos embargos de declaração, passando à análise de seu mérito.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, destinada a integrar ou aclarar a decisão embargada, nas estritas hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso em exame, a parte embargante alega omissão do acórdão quanto a argumentos específicos apresentados nas razões de apelação. Contudo, da análise cuidadosa do acórdão embargado, verifico que não há qualquer vício a ser sanado.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar os argumentos relativos à ausência de cometimento de infração administrativa, especialmente quanto à diligência da concessionária na obtenção da licença de operação e à demora do próprio órgão ambiental na expedição do documento.

Não assiste razão à embargante. O acórdão enfrentou adequadamente a questão central da legalidade da autuação administrativa, concluindo que a SEMA/MT atuou no exercício regular de sua competência fiscalizatória ambiental, nos termos do art. 23, VI e VII, da Constituição Federal e do art. 70 da Lei n° 9.605/1998.

Destacou-se expressamente no acórdão que "a competência para fiscalização ambiental é comum entre os entes federativos" e que "os servidores ou funcionários dos órgãos ambientais detêm competência para emitir autos de infração, desde que designados para tal atividade de fiscalização". Nesse contexto, a operação da Estação de Tratamento de Esgoto sem a devida licença ambiental configura inequivocamente infração administrativa, independentemente das alegações da embargante quanto à tramitação do procedimento ou à sua diligência.

O fato de a embargante ter iniciado o processo de licenciamento e estar aguardando a análise do órgão ambiental não a autorizava a operar sem a licença necessária. A análise das circunstâncias específicas poderia, eventualmente, mitigar a sanção aplicada, mas não afasta a caracterização da infração.

A embargante também alega omissão quanto aos argumentos para revisão da sanção, especialmente a aplicação retroativa do Decreto Estadual n° 1.986/2013 e a alegada desproporcionalidade da multa aplicada.

Mais uma vez, não se verifica omissão a ser sanada. O acórdão abordou expressamente a questão da proporcionalidade da sanção, consignando que:

"Nesse contexto, a sanção aplicada atendeu plenamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as circunstâncias peculiares do caso e as agravantes e atenuantes que influenciaram no cômputo final da medida imposta.”

Importa ressaltar que a fixação da penalidade deve ocorrer em montante que contenha, intrinsecamente, um caráter pedagógico, a fim de promover a conformidade com as normas vigentes e desencorajar a reiteração da conduta infratora.

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, de maneira a demonstrar que o critério de razoabilidade foi observado na fixação administrativa do valor arbitrado, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos."

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que o Poder Judiciário deve limitar-se ao exame da legalidade do ato administrativo sancionador, não lhe sendo permitido substituir-se à Administração para avaliar os critérios de conveniência e oportunidade que motivaram a imposição da penalidade, salvo nos casos de flagrante desproporcionalidade ou irrazoabilidade, o que não se verificou no presente caso.

Quanto à alegação de aplicação retroativa do Decreto Estadual n° 1.986/2013, tal argumento não foi acolhido porque a tipificação da infração é anterior ao decreto, sendo este aplicado apenas para a dosimetria da sanção como norma procedimental, não havendo ofensa ao princípio
tempus regit actum
.

Por fim, a embargante alega omissão quanto à manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais que fundamentaram o recurso de apelação.

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, como ocorreu no caso em tela. O acórdão abordou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e coerente.

Como bem consignou o acórdão, o procedimento administrativo que culminou na multa respeitou o contraditório e a ampla defesa, sendo assegurada à recorrente a possibilidade de impugnação e recurso, constatando-se a inexistência de ilegalidade no curso do processo administrativo, o que afasta as alegações de violação aos princípios constitucionais invocados.

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração foram opostos com o manifesto propósito de rediscutir o mérito da causa já adequadamente apreciado pelo acórdão, o que não se coaduna com a natureza integrativa deste recurso.

Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, havendo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto, se for o caso, dos recursos próprios às instâncias superiores.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025